Tribunal: TJBA
Processo: 8040234-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040234-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARMEN DOLORES CARVALHO LIMA e outros (8)

Advogado(s)
:
RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO

AGRAVADO: SINDICATO DOS BANCARIOS DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAO RIBEIRO PORTO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR TRABALHADORES EM FACE DE SINDICATO. ALEGADA OMISSÃO NA CONDUÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. REFORMA DA DECISÃO.

Caso em exame. Agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Comum Estadual e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, em ação indenizatória proposta por trabalhadores bancários em face de sindicato de classe, fundada em alegada omissão na condução da substituição processual em reclamação trabalhista coletiva.

Questão em discussão. Definir a competência jurisdicional para processar e julgar ação de responsabilidade civil ajuizada contra sindicato, quando o pedido se limita à reparação de danos materiais e morais decorrentes de suposta falha administrativa na representação processual.

Razões de decidir. A competência material é definida pela causa de pedir e pelo pedido. A pretensão deduzida não envolve discussão de direitos trabalhistas nem a validade da representação sindical, mas imputação de conduta omissiva com fundamento na responsabilidade civil, inexistindo necessidade de aplicação de normas de direito do trabalho.

Dispositivo e tese. Recurso conhecido e provido para afastar a incompetência reconhecida e determinar o prosseguimento da ação perante a justiça comum estadual,
restando prejudicado o agravo interno
. Tese firmada no sentido de que a ação indenizatória ajuizada por filiados contra sindicato, fundada em alegada falha na condução da representação judicial, não se insere no âmbito material das relações de trabalho.

Legislação e jurisprudência pertinentes. Constituição Federal, artigo 114, inciso III. Código Civil, artigos 186 e 927. STJ, STJ, CC nº 166.124, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.09.2019, DJe 12.09.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8040234-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravantes CARMEN DOLORES CARVALHO LIMA e outros (8) e como agravado SINDICATO DOS BANCÁRIOS DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
e

JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,